Tribunal: TJMT
Processo: 0001715-93.2015.8.11.0091
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001715-93.2015.8.11.0091
RECORRENTES: FÁBIO PESSOA QUEIROZ E LUCIANO PESSOA QUEIROZ
RECORRIDO: MARCELO EDUARDO DE CASTRO POLIDO
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0001715-93.2015.8.11.0091
RECORRENTES: FÁBIO PESSOA QUEIROZ E LUCIANO PESSOA QUEIROZ
RECORRIDO: MARCELO EDUARDO DE CASTRO POLIDO
Vistos.
· Do Recurso Especial
Trata-se de recurso especial (id 78255460) interposto por FÁBIO PESSOA QUEIROZ E LUCIANO PESSOA QUEIROZ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 74813986):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROCEDENTE – INDENIZAÇÃO PELAS PERDAS E DANOS DEVIDOS PORQUANTO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – QUESTÕES FÁTICAS ARGUIÍDAS APENAS EM SEDE DE APELO – NÃO CONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, §1o DO CPC - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA - REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 1.013, §1o do CPC, é objeto de apreciação pelo julgamento do Tribunal, as questões suscitadas e discutidas na origem, sem que se admita inovação recursal, sob pena de afrontar o princípio da ampla defesa, contraditório e acarretar supressão de instância.
Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária, é necessária a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, inteligência do art. 1.238, do CCB. Pretensão de reconhecimento de soma de posses, cujo exercício pelos supostos antecessores não ficou demonstrada. Cabe ao requerido que alega em seu favor, portanto, produzir a prova de sua posse prolongada, ininterrupta, mansa e pacífica, como também do animus domini, sob pena de ver julgado improcedente o pedido de domínio dos imóveis pretendidos.
Ao julgar o recurso, o Tribunal majorará os honorários advocatícios anteriormente fixados em razão do trabalho adicional realizado (artigo 85, 11o do CPC)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0001715-93.2015.8.11.0091, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 03/02/2021, p. 08/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de apelação interposta por Fábio Pessoa Queiroz e Luciano Pessoa Queiroz, manteve a sentença que, em ação reivindicatória cumulada com perdas e danos, julgou procedente o pedido para determinar a imissão na posse da área Fazenda São José de 242,50 hectares, desmembrada de uma área maior denominada Lote Bauru, situada no Município de Nova Banderaintes/MT, além de condenar os requeridos ao pagamento de perdas e danos referente à área de vegetação degradada 92,0099hectres, a ser apurado em liquidação de sentença, com a incidência da taxa SELIC desde a constatação do dano ambiental (03-07-2014), os valores oriundos do arrendamento feitos pela parte requerida na área no valor de R$ 108.000,00. Por fim, julgou improcedente o pedido de Usucapião, formulado pelo requerido.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 225, § 3o, da Lei n. 6.015/73; artigos 115, 321 e 485, I, do Código de Processo Civil; e artigos 1.238 e 1.243 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial.
Asseveram que “a produção da prova pericial necessita de ser determinada, especialmente para que uma infinita incerteza não passe a irradiar -se até mesmo para os eventuais atos relativos a um eventual cumprimento de sentença, pois as descrições existentes na matrícula no 4.945 do SRI de Nova Monte Verde/MT não permite a realização de um juízo de certeza sobre a correta e exata localização e plotagem da área. A não realização da perícia técnica (perícia topográfica e demarcatória) desponta como causa de nulidade intransponível nesse processo, pois afronta o direito de ampla defesa da parte demandada/recorrente em saber os exatos limites e dimensões onde se finca a pretensão reivindicatória”.
Afirmam que “o recorrido buscou na fase de conhecimento foi evitar a integração do litisconsórcio necessário, e por isso mesmo a r. sentença de primeiro grau é nula de pleno direito, conforme dispõe o art. 115 e seguintes, do CPC”.
Aduzem que “se está diante de um processo nulo a partir da citação das partes, onde deliberadamente se preteriu um direito subjetivo da litisconsorte necessária Janieli Galdino de Araújo Queiroz, de promover a defesa de seus interesses pelas vias processuais adequadas e próprias à demanda reivindicatória, pelo que, com estribo no art. 114 e seus complementos do CPC, e, também, com o respaldo doutrinário e jurisprudencial antes apresentados, é que postulam agora os recorrentes neste Recurso Especial , que seja declarado nulo todo o processo a partir do ato citatório, determinando -se a devolução dos autos ao r. Juízo de origem, para que possa ser integrado e formado o contraditório judicial com a presença da litisconsorte não citada, acolhendo -se a preliminar de nulidade aqui novamente apresentada, e cassando -se as decisões proferidas a partir da citação, inclusive a r. sentença ora recorrida, e consequentemente o v. acórdão do Egrégio TJMT, decorrente do julgamento da Apelação Cível (ApCiv) no 0001715 -93.2015.8.11.0091”.
Pontuam que “por não se verificar que nos autos uma prova pré - constituída satisfatória acerca do domínio do bem (imóvel rural) reivindicando, especialmente do ponto de vista da sua correta localização e estabelecimento de limites, é que pugna -se para que seja acolhida esta defesa processual, reformando - se o v. acórdão de ID. 76776453, e indeferir a petição inicial , determinando -se a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme prescrevem o art. 485, inciso I, c.c. o art. 321, ambos do CPC, como se requer”.
Pugnam “para que, em sede de defesa exercida no estágio recursal, seja acolhida a presente exceção de domínio, para se reconhecer e declarar a usucapião extraordinária em favor dos recorrentes, tudo com esteio e fundamento no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro, e demais disposições legais aplicáveis à espécie e que foram invocadas ao longo desta arguição, determinando -se, ao final, por ocasião da prolação da sentença, que seja expedido o ofício judicial ao Cartório de Registro de Imóveis competente (SRI de Nova Monte Verde/MT), para as inscrições, registros e averbações necessárias, como determina o citado art. 1.328 do Estatuto Civil Pátrio”.
Salientam que “ao realizar o julgamento da Apelação Cível (ApCiv) no 0001715 -93.2015.8.11.0091, o Tribunal Estadual (TJMT) acabou por dar à legislação federal invocada no apelo (especialmente o art. 225, § 3o, da Lei no 6.015/73, e arts. 115, 321, 485, I, todos do CPC), interpretação diversa que lhe atribuíram outros Tribunais de Justiça do país”.
Recurso tempestivo (id 78301963) e preparado (id 78430963).
Contrarrazões no id 80666988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 225, § 3o, da Lei n. 6.015/73, os recorrentes asseveram que era necessária a produção da prova pericial, pois as descrições existentes na matrícula no 4.945 do SRI de Nova Monte Verde/MT não permite a realização de um juízo de certeza sobre a correta e exata localização e plotagem da área.
Pontuam que a inicial deveria ter sido indeferida, pois não se verifica nos autos uma prova pré-constituída satisfatória acerca do domínio do bem (imóvel rural) reivindicando, especialmente do ponto de vista da sua correta localização e estabelecimento de limite, conforme prescrevem o art. 485, I, c.c. o art. 321, ambos do CPC.
No entanto, as referidas questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os recorrentes alegam que em razão da não formação do litisconsórcio necessário, a r. sentença de primeiro grau é nula de pleno direito, conforme dispõe o art. 115 e seguintes, do CPC”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) além de ser formulada pelo requerido e não pela própria Janieli, só foi arguida quatro anos após a celebração das núpcias que se deram em 19- 11-2016. Ora, era de interesse dos próprios requeridos informar qualquer alteração no cenário fático jurídico, por força inclusive dos princípios da boa-fé e cooperação processual previstos nos artigos 5o e 6o, do CPC. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que os apelantes optaram por não se pronunciar oportunamente sobre suposta nulidade decorrente da ausência da litisconsorte, aguardando o momento que lhes pareceu mais conveniente para fazê-lo” (id 74813986 - p. 4).
Constou, ainda do decisum ora recorrido, que “a tese dos apelantes não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à parte, a pretexto de alegação de questão de ordem pública, que, é certo, não enseja preclusão pro judicato, apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações e trazer à tona determinada insurgência somente se a anterior não tiver sido bem sucedida”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. RECURSOS DO FNE. INTERVENÇÃO DA UNIÃO. NECESSIDADE DE INTERESSE JURÍDICO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. ART. 5°, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.469/97. PROCESSO NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ANÔMALA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. No caso dos autos, a União afirma que foi proferida sentença em 3/8/2016, todavia, apesar de ter tomado conhecimento desse fato naquela data, porquanto até então integrou o processo por força do acórdão objeto do presente recurso especial, permaneceu silente a esse respeito por aproximadamente quatro anos, tendo aguardado, portanto, pronunciamento desfavorável nesta Corte Superior para só então, agora, invocar a suposta perda de objeto do recurso e a nulidade do julgamento do recurso especial, o que demonstra a utilização inequívoca da chamada nulidade de algibeira.
2. ‘A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso’ (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014).
3. Segundo o entendimento manifestado pela Segunda Seção desta Corte Superior, a prolação de sentença de mérito pelo juízo considerado incompetente não acarreta perda de objeto do recurso especial em que se discute a questão da competência (REsp 1138522/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/03/2017).
4. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1484008/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 115 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, está amparada na assertiva de que teriam sido preenchidos os requisitos para a usucapião extraordinária em favor dos recorrentes.
No entanto, constou do aresto impugnado que “as provas produzidas, inclusive a testemunhal, não revelam com a margem de segurança necessária, que os tais antecessores dos apelantes, José Mariano e Maria Esmeralda, exerceram, sem interrupção, a posse do imóvel objeto da demanda. Nesse quadro, as provas produzidas não se sustentam para o reconhecimento da usucapião. Os requeridos apelantes não se desincumbiram de provar os fatos constitutivos de seu direito”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VINCULADO AO SFH. IMPRESCRITIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não é possível a aquisição por usucapião de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH e de titularidade da Caixa Econômica Federal, em virtude do caráter público dos serviços prestados por essa empresa pública na implementação da política nacional de habitação. Precedentes. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
2. Ademais, o recurso não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos para a usucapião extraordinária. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado no especial.
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”. (AgInt no AREsp 1669338/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020). [g.n.]
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. AUTORIA E CRIME ÚNICO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior, seguindo o disposto no art. 1.029, § 1o, do CPC/2015, c/c o art.
255, § 1o, do RISTJ, a demonstração da divergência exige não apenas a transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, mas que o recorrente realize o devido cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não se verificou no caso em apreço.
2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.
3. Não se conhece de recurso especial calcado na alínea "c" quando a parte não aponta sequer o julgado paradigma que colidiria com o aresto recorrido.
4. Agravo não provido”. (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).
In casu, os recorrentes salientam que “ao realizar o julgamento da Apelação Cível (ApCiv) no 0001715 -93.2015.8.11.0091, o Tribunal Estadual (TJMT) acabou por dar à legislação federal invocada no apelo (especialmente o art. 225, § 3o, da Lei no 6.015/73, e arts. 115, 321, 485, I, todos do CPC), interpretação diversa que lhe atribuíram outros Tribunais de Justiça do país”.
No entanto, em análise às razões recursais, observa-se que os recorrentes deixaram de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do Recurso Extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário (id 78264982) interposto por FÁBIO PESSOA QUEIROZ e LUCIANO PESSOA QUEIROZ, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita (id 74813986).
Os recorrentes alegam violação ao artigo 5o, XXII e XXIII, da Constituição Federal, ao argumento de que “ao contrário do que registra a r. sentença de primeiro grau que foi confirmada pelo v. acórdão de ID. 76776453 (acórdão recorrido), a posse dos recorrentes se trata de uma posse justa, qualificada pelo trabalho na área objeto da demanda reivindicatória; a propósito, foi com o trabalho desempenhado pelos recorrentes que de fato a propriedade rural se tornou produtiva e cumpridora de sua função social”.
Recurso tempestivo (id 78301969) e preparado (id 78430974).
Contrarrazões no id 80666987.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa reflexa e da Súmula 279/STF
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Ademais, conforme o artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 5o, XXII e XXIII, da Constituição Federal, os recorrentes alegam que “ao contrário do que registra a r. sentença de primeiro grau que foi confirmada pelo v. acórdão de ID. 76776453 (acórdão recorrido), a posse dos recorrentes se trata de uma posse justa, qualificada pelo trabalho na área objeto da demanda reivindicatória; a propósito, foi com o trabalho desempenhado pelos recorrentes que de fato a propriedade rural se tornou produtiva e cumpridora de sua função social”.
No entanto, além de ser imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Código Civil, ainda é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 279/STF, conforme preconiza sua jurisprudência:
“DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, XXII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1170150 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2019 PUBLIC 13-03-2019). [g.n.]
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário, ambos com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.